Tribunal: TJMT
Processo: 1020409-60.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020409-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de dois veículos utilizados por empresa executada para suas atividades empresariais, desconstituindo a penhora realizada nos autos da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(I) se os veículos penhorados são indispensáveis ao desempenho das atividades empresariais da parte executada, justificando a aplicação do artigo 833, inciso V, do CPC; e

(II) se a decisão de primeira instância deve ser mantida em razão da ausência de elementos probatórios contrários apresentados pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A indispensabilidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial deve ser demonstrada de forma inequívoca. No caso concreto, a parte executada não apresentou provas cabais que justifiquem a aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC. 4. A jurisprudência do STJ e do TJMT exige comprovação clara e objetiva da relação direta entre os bens penhorados e a atividade empresarial, requisito que não foi atendido. 5. O oferecimento inicial dos veículos como garantia da execução, seguido da alegação de impenhorabilidade, configura postura contraditória que fragiliza a argumentação da parte executada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão de primeiro grau reformada para restabelecer a penhora sobre os veículos descritos nos autos.

Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de veículos utilizados na atividade empresarial exige comprovação inequívoca de sua indispensabilidade. 2. A ausência de provas suficientes para caracterizar a relação direta entre os bens penhorados e a atividade empresarial do devedor impede a aplicação do artigo 833, inciso V, do CPC."

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, incisos I e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1424720/SP; TJMT, AI 1013741-78.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda–MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1001389-49.2021.8.11.0013, ajuizada contra
Lacerda Eletromóveis
Eireli
- ME,
acolheu o pedido da parte executada para reconhecer a impenhorabilidade dos veículos, desconstituindo a penhora anteriormente realizada, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o
Agravante sustenta que a decisão não deve prevalecer, argumentando que cabe ao executado o ônus de comprovar a indispensabilidade dos bens, o que não foi demonstrado. Afirma que os veículos, embora possam ser úteis, não são insubstituíveis para a atividade empresarial, configurando apenas facilitadores do trabalho. Alega, ainda, que a interpretação dada pelo juízo
a quo
inviabiliza a satisfação do crédito público, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, que exige cautela na aplicação da impenhorabilidade de bens móveis.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para paralisar os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de risco de prejuízo à execução e dificuldade de reversão em caso de desfazimento dos bens. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a penhorabilidade dos veículos, essenciais à garantia da execução fiscal.

Em sede de contrarrazões, a parte Agravada
argumenta que os veículos são essenciais à sua atividade empresarial, sendo utilizados para transporte de mercadorias e entregas aos clientes, conforme comprovado por fotos, declarações de funcionários e outros documentos apresentados nos autos. Destaca, ainda, que a constrição inviabilizaria o funcionamento da empresa, comprometendo a continuidade de suas atividades e, consequentemente, sua função social.
Alega que o
juízo
a quo
,
agiu corretamente
ao reconhecer a essencialidade dos bens, base
ando-se
nas provas apresentadas,
de modo que o
Agravante não apresentou elementos probatórios capazes de desconstituir essa conclusão, limitando-se a reiterar entendimentos jurisprudenciais genéricos que não se aplicam ao caso em exame.

Deste modo, pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão de primei
ra instância, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte Agravante os termo
s do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em Id. 230204180.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da
decisão
proferida nos autos da Execução Fiscal n.º
1001389-49.2021.8.11.0013
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso,
contra
Lacerda Eletromóveis
Eireli
- ME
,
que
acolheu o pedido da parte executada para reconhecer a impenhorabilidade dos veículos, desconstituindo a penhora anteriormente realizada, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cabe destacar os eventos registrados nos autos da instância primária, que se configuram como fundamentos essenciais para a análise da controvérsia.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou ação de Execução Fiscal, em face de
Lacerda Eletromóveis
Eireli
– ME,
objetivando o recebimento do crédito tributário cujo valor à época do ajuizamento da ação correspondia a R$ 77.341,63 (setenta e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos).

Nos autos de origem, o executado apresentou como garantia os seguintes bens: 'a) Um veículo Caminhão Furgão, ano de fabricação
2000,
modelo 2000, placa KAU8007, registrado em Pontes e Lacerda–MT, chassi n.º 9BWV2VC151RY16996, na cor branca. b) Um veículo
Car

Side
, ano de fabricação 2006, modelo 2006, placa JYZ0628, também registrado em Pontes e Lacerda–MT, chassi n.º 9A9MSEBPC6BDF8457, na cor verde.' À época, o executado alegou que os referidos veículos possuíam avaliação superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante este suficiente para garantir
a
execução, razão pela qual pleiteou a redução da penhora a termo, com o objetivo de viabilizar a oposição de embargos à execução.

O Executado apresentou embargos à execução, que foram liminarmente rejeitados, com base no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo extintos sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do mesmo código.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso requereu a constrição dos veículos via RENAJUD.

Pelo juízo em Id. 81900087
(
Pje
1º Grau – autos n.º 1001389-49.2021.8.11.0013)
, foi efetuada a
restrição dos veículos:
VW/8.120, placa KAU8007, Pontes e Lacerda–MT, e, R/BUENO SIDECAR CARGA 01, placa JYZ0628
, Pontes e Lacerda–MT.

A penhora foi reduzida a termo em Id. 82317388
(
Pje
1º Grau – autos n.º 1001389-49.2021.8.11.0013)
.

O Executado apresentou impugnação à penhora nos autos de Id. 84319870 (
PJe
1º Grau, processo n.º 1001389-49.2021.8.11.0013), alegando a impenhorabilidade dos veículos por serem imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades da empresa. Para fundamentar a alegação, destacou a existência de declaração assinada pelo gerente da loja e anexou fotografia que demonstra o uso do veículo, requerendo, assim, a desconstituição da penhora.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos requerendo o prosseguimento da execução fiscal e a manutenção das penhoras, argumentando que
é irrazoável que
todos os veículos penhorados
sejam
considerados imprescindíveis.

O juízo em Id. 92878759 (
PJe
1º Grau, processo n.º 1001389-49.2021.8.11.0013), acolheu o pedido da parte executada
e determinou a desconstituição da penhora.

Pois bem.

A controvérsia refere-se à validade da penhora incidente sobre os bens da parte agravada, que invoca a impenhorabilidade com base no artigo 833, incisos I e V, do Código de Processo Civil, alegando serem indispensáveis ao desempenho de suas atividades empresariais.

Contudo, a alegação carece de prova documental pré-constituída que demonstre, de forma clara e objetiva, a essencialidade dos bens para a continuidade das atividades econômicas da empresa, o que não foi devidamente comprovado na presente hipótese.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA RELATIVA A EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO AGRÍCOLA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1424720 SP 2019/0002107-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2021)
”.

A propósito este
e.
Tribunal
de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. EXCESSO DE PENHORA NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso

em

exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal. A agravante sustentou a impenhorabilidade de veículos alegando serem essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais ou, subsidiariamente, a substituição dos bens penhorados por outros de menor valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os veículos penhorados são indispensáveis à atividade empresarial da agravante, configurando, assim, a impenhorabilidade nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, bem como a ocorrência de eventual excesso de penhora ou, subsidiariamente, a substituição dos bens penhorados por outros de menor valor.

III. Razões de decidir

3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, é necessário que a indispensabilidade dos bens seja comprovada de forma inequívoca.

4. No caso, a parte agravante não apresentou provas cabais que demonstrassem a essencialidade dos veículos para a continuidade de suas atividades empresariais.

5. A jurisprudência tanto do c. STJ quanto do e. TJMT é clara ao exigir tal comprovação. Ademais, a exceção de
pré
-executividade deve ser utilizada para matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória, o que não é o caso dos autos. Por fim, não se verificou excesso de penhora, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de veículos utilizados na atividade empresarial do devedor exige prova inequívoca de sua indispensabilidade, sendo incabível discutir tal matéria em exceção de
pré
-executividade quando houver necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1424720/SP; TJMT, AI 1013741-78.2021.8.11.0000.

(N.U 1019110-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
publicado
no DJE 25/09/
2024)
[
grifo nosso]
”.

Ademais, é pertinente destacar que, no caso em apreço, o próprio executado ofereceu os veículos como garantia, solicitando que a penhora fosse formalizada, tudo com o propósito de embasar a oposição de embargos à execução.

Posteriormente, com a rejeição dos embargos, pleiteou a desconstituição da penhora, postura que se revela contraditória e desprovida de razoabilidade, evidenciando a fragilidade da tentativa de demonstrar a suposta impenhorabilidade dos bens.

Com efeito, verifica-se que a jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que, para se reconhecer a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, é imprescindível a comprovação clara e objetiva da relação direta entre os bens constritos e a atividade profissional do devedor, o que, no caso concreto, não foi devidamente demonstrado.

Diante de tais premissas, não há como acolher a pretensão de reconhecimento d
e impenhorabilidade
,
de rigor a
manutenção da
constrição sobre o
s
veículo
s:

a) Um veículo Caminhão Furgão, ano de fabricação 2000, modelo 2000, placa KAU8007, registrado em Pontes e Lacerda-MT, chassi nº 9BWV2VC151RY16996, na cor branca.

b) Um veículo
Car

Side
, ano de fabricação 2006, modelo 2006, placa JYZ0628, também registrado em Pontes e Lacerda-MT, chassi nº 9A9MSEBPC6BDF8457, na cor verde.

Consigne-se que eventuais pleitos de substituição dos veículos
objeto de penhora deve
ser formulados nos autos da execução fiscal, para análise e decisão pelo juízo competente.

Dessa forma, ante a ausência de comprovação suficiente quanto à alegada impenhorabilidade dos bens penhorados, não há fundamento para manutenção da decisão recorrida, sendo imperativa a sua reforma.

À luz do exposto, e em consonância com a fundamentação apresentada,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão e restabelecer a penhora sobre os veículos, considerando a ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024